Tribunal: TJSP
Processo: 1062980-96.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência – Improcedência – Anotação do nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Ré que comprovou a regularidade e legitimidade desta anotação – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Ônus probatório que impunha à ré demonstrar

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência – Improcedência – Anotação do nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Ré que comprovou a regularidade e legitimidade desta anotação – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Ônus probatório que impunha à ré demonstrar a regularidade e legitimidade desta anotação – Prova documental apresentada por esta que afigura-se suficiente para tanto – Aplicação de pena de litigância de má fé à autora – Imposição de referida pena que deve ser mantida – Infringência ao dever de lealdade processual caracterizado – Valor da multa em prol da parte contrária que, contudo, merece ser reduzido, em atendimento aos parâmetros estabelecidos pelo art. 81 do NCPC – Recurso parcialmente provido.